Tribunal: TJDFT
Processo: 0738112-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ADMISSIBILIDADE. DECISÕES DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL (VEP). RECURSOS PRÓPRIOS DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP) JÁ INTERPOSTOS, UM AINDA PENDENTE DE APRECIAÇÃO. ADMISSÃO PARCIAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. REGIME SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO CUMPRIMENTO DA PENA NO DISTRITO FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DENEGADA A ORDEM.
1. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o conhecimento do “writ” quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. As questões relativas à prescrição da pretensão punitiva, concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e deprecação da execução já foram suscitadas pela Defesa em recursos próprios de agravo em execução penal, distribuídos a esta 2a Turma Criminal sob os números AgExPe 0734028-78.2023.8.07.0000 (pautado para julgamento na 34a Sessão Ordinária Virtual, de 19.10.2023 a 26.10.2023), e AgExPe 0715462-86.2020.8.07.0000 (julgado nos termos do acórdão n. 1256034). Desse modo, não pode o presente “writ” servir de sucedâneo recursal de recurso já interposto e próximo de julgamento, nem cabe ao próprio Tribunal rever suas decisões, razão pela qual não se admite a impetração quanto aos pleitos aduzidos em recursos próprios.
3. Não há ilegalidade a reparar, pela via estreita de “Habeas Corpus”, quanto à expedição de mandado de prisão condenatória definitiva de paciente que não deu início ao cumprimento da pena em regime semiaberto.
4. No Distrito Federal o regime semiaberto é cumprido em estabelecimentos prisionais adequados e o ingresso do sentenciado depende, necessariamente, da expedição do mandado de prisão. A expedição de mandado de prisão para cumprimento da pena em regime adequado ao fixado na sentença não afronta o disposto na Súmula Vinculante no 56 e nas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes.
5. Em que pese se tratar de condenação por fato antigo, tem-se que o paciente passou a cumprir a sua pena definitiva somente a partir de 30-agosto-2023 (após o cumprimento do mandado de prisão legalmente expedido), marco a partir do qual serão analisados os benefícios execucionais perante o Juízo da Execução Penal.
6. Ordem parcialmente admitida. Na parte admitida, denegada.